Tribunal: STF
Processo: RHC 254820
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Estelionato. Representação da vítima. Formalidade. Desnecessidade. Reconhecimento de manifestação inequívoca de vontade. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal pela ausência de representação da vítima para o prosseguimento da ação penal relativa ao crime de estelionato, conforme o art. 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019. A defesa sustentava que a vítima demonstrou desinteresse na persecução penal, tendo decorrido o prazo decadencial. Requereu-se o reconhecimento da decadência e a consequente extinção da punibilidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação da vítima em depoimento administrativo e a sua conduta colaborativa são suficientes para configurar a representação exigida pelo art. 171, § 5º, do Código Penal, como condição de procedibilidade da ação penal por estelionato.



    III. Razões de decidir



    3. Na jurisprudência do STF e do STJ se admite que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca de vontade da vítima no sentido de ver apurados os fatos.



    4. A vítima prestou depoimento espontâneo perante a Corregedoria dentro do prazo legal, recusou proposta de ressarcimento dos valores e colaborou com as investigações, circunstâncias que demonstram seu interesse na persecução penal.



    5. A revisão do entendimento das instâncias anteriores demandaria reexame de provas, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.



    6. O depoimento superveniente da vítima no curso da instrução penal não foi submetido ao Tribunal de origem, sendo vedada sua análise pelo STF por configurar supressão de instância.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 182.231-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/04/2020; HC nº 240.265-AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05/06/2024.